Tribunal: TJSP
Processo: 4000334-91.2013.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de reparação de danos em acidente de trânsito – Insurgência contra acórdão que decidiu pela parcial procedência do apelo da parte autora, a) reconhecendo a responsabilidade solidária da seguradora denunciada; b) afastando o desconto referente ao seguro DPVAT; c) afastando a condenação da seguradora ao pagamento de verbas sucumbenciais – Alegação de que a seguradora

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de reparação de danos em acidente de trânsito – Insurgência contra acórdão que decidiu pela parcial procedência do apelo da parte autora, a) reconhecendo a responsabilidade solidária da seguradora denunciada; b) afastando o desconto referente ao seguro DPVAT; c) afastando a condenação da seguradora ao pagamento de verbas sucumbenciais – Alegação de que a seguradora agiu de má-fé e não se prestou ao devido pagamento do valor correspondente na apólice de seguro, relativo à indenização, além de alegar a ocorrência de omissão em relação ao termo inicial da incidência dos juros moratórios – Omissão – Inexistência – Acórdão que decide de forma clara sobre os juros moratórios – Caráter infringente - Embargos rejeitados neste ponto.
CORREÇÃO MONETÁRIA – Acórdão que deixa de aplicar a correção do valor da apólice a ser adimplido pela seguradora – Omissão – Existência – Entendimento precedente do C. Superior Tribunal de Justiça - Embargos acolhidos neste ponto – Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
4000334-91.2013.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
TRANSPORTES GABARDO LTDA, são embargados MARIA GERILDA DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), VINICIUS STIGLIANO DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA) e MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de
declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4000334-91.2013.8.26.0007/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 4000334-91.2013.8.26.0007/50000
Embargante: TRANSPORTES GABARDO LTDA
Embargdos: MARIA GERILDA DOS SANTOS, VINICIUS STIGLIANO DOS
SANTOS e MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 2191
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de reparação de
danos em acidente de trânsito – Insurgência contra acórdão que
decidiu pela parcial procedência do apelo da parte autora, a)
reconhecendo a responsabilidade solidária da seguradora
denunciada; b) afastando o desconto referente ao seguro
DPVAT; c) afastando a condenação da seguradora ao
pagamento de verbas sucumbenciais – Alegação de que a
seguradora agiu de má-fé e não se prestou ao devido
pagamento do valor correspondente na apólice de seguro,
relativo à indenização, além de alegar a ocorrência de omissão
em relação ao termo inicial da incidência dos juros moratórios
– Omissão – Inexistência – Acórdão que decide de forma clara
sobre os juros moratórios – Caráter infringente - Embargos
rejeitados neste ponto.
CORREÇÃO MONETÁRIA Acórdão que deixa de aplicar a
correção do valor da apólice a ser adimplido pela seguradora
Omissão
Existência
Entendimento precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça - Embargos acolhidos neste ponto
Parcial provimento.
1. Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto contra
acórdão (fls. 220/227) que, nos autos de ação de reparação de danos em acidente de
trânsito, reformou parcialmente a sentença do juízo a quo para a) reconhecer a
responsabilidade solidária da seguradora denunciada à lide no pagamento da
indenização por danos morais em favor dos autores; b) para afastar o desconto do valor
referente ao seguro obrigatório DPVAT; e c) para afastar a condenação da seguradora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4000334-91.2013.8.26.0007/50000 -Voto no
3
ao pagamento da sucumbência relativa à lide secundária.
A embargante sustenta que a) o respeitável acórdão não
estabeleceu termo inicial de contagem de correção monetária e dos juros incidentes
sobre a indenização; b) os juros devem incidir a partir da citação da seguradora, que não
se prestou ao pagamento a que se obrigou, na apólice de seguro; c) há mora contratual
por parte da seguradora, uma vez que deixou de se portar com a boa-fé esperada e não
depositou em juízo o valor devido a título de pagamento da indenização fixada na
sentença ; além de que d) a seguradora deveria ser obrigada ao pagamento de juros na
mesma medida em que a embargante, caso contrário haveria por parte do juízo
tratamento desigual entre ambas, promovendo, inclusive, o locupletamento daquela. Por
fim, alega ter havido vício de omissão no acórdão combatido, em razão do fato de que a
decisão não recebeu as referidas arguições feitas em seu apelo.
Manifestações aos embargos às fls. 09/17.
Parecer da PGJ às fls. 25/27.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Os embargos não merecem parcial acolhimento.
Conforme prescrição do art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil, os embargos de declaração têm o condão de esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4000334-91.2013.8.26.0007/50000 -Voto no
4
de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. Não obstante o que sustenta o
embargante, o respeitável acórdão ao qual se opõe não padece de qualquer dos vícios
mencionados.
Com efeito, a decisão combatida analisou as questões
suscitadas pelo ora embargante explicitando, com relação ao termo inicial da contagem
dos juros moratórios sobre o valor referente à cobertura da apólice, que “A par disso,
cumpre salientar que, embora a obrigação de pagamento da indenização esteja
limitada à cobertura securitária contratada, sobre a condenação imposta, de forma
solidária, à ré e à seguradora, devem incidir juros de mora, uma vez que estes
decorrem de previsão legal, conforme o artigo 407 do Código Civil, o que torna
impossível o seu afastamento” (fls 793).
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. RESOLUÇÃO. RETENÇÃO. PERCENTUAL DE 15%.
RAZOABILIDADE. MELHOR PERCENTUAL A SER RETIDO.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JUROS MORATÓRIOS DA CITAÇÃO.
CABIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda
de imóvel por inadimplemento do comprador, tem admitido a
flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25%
do total da quantia paga. Precedentes. 2. No caso, o percentual de
15% do valor pago a ser retido pelo vendedor foi fixado pelas
instâncias ordinárias com base nas particularidades do caso
concreto. Saber qual seria o percentual mais condizente com a
realidade do processo demanda a revisão de todo o substrato
probatório, providência obstada no recurso especial pelas Súmulas 5
e 7 do STJ. 3. Acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência
do STJ no sentido de que, "tratando-se de responsabilidade
contratual, e sendo a promitente vendedora a única responsável pelo
descumprimento da avença, o termo inicial para a incidência dos
juros moratórios é a data da citação" (grifei)(AgInt no AREsp
978.519/RJ,
Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe de 25/08/2017).
Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4000334-91.2013.8.26.0007/50000 -Voto no
5
(STJ - AgInt no AREsp: 1121909 SP 2017/0147089-6, Relator:
Ministro
LÁZARO
GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento:
20/02/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe
28/02/2018)
Além disso, naquilo que se refere aos limites da apólice de
seguro firmada entre a embargante e a Mapfre Seguros, e em que medida se dará a
responsabilidade de cada uma das respectivas partes, o respeitável acórdão dispõe: “E,
como bem salientou o juiz origem, eventual atingimento do valor da apólice deverá ser
apreciado em fase liquidação (fls. 562).” (fls.793).
Destarte, não há que se falar em omissão a ser suprida, uma vez
que a decisão abordou de forma expressa a questão da incidência dos juros moratórios,
restando a ressalva de que o pagamento deveria ser limitado àquela quantia avençada na
apólice.
Neste sentido, percebe-se, em verdade, que a embargante
pretende a rediscussão de tais questões, o que demonstra que o recurso, nestes termos,
reveste-se de caráter nitidamente infringente, o que se mostra inadmissível, neste passo,
pois a providência de caráter infringente não está determinada no artigo 1.022, do
Estatuto Processual Civil em vigor, de maneira que os embargos de declaração não
constituem meio apto para se obter reforma do julgado, mas sim sua integração.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente já
decidiu:
“Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de
alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem,
na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo
rediscutir o que já foi decidido”
(EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).
Com relação à correção monetária do valor da apólice, de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4000334-91.2013.8.26.0007/50000 -Voto no
6
turno, tem-se que é razoável o argumento que sustenta sua incidência, pelo que de rigor
anuir com o que reclama a embargante e determinar que se aplique a correção monetária
sobre o valor do contrato de seguro firmado com a Mapfre Seguros Gerais S/A .
Senão vejamos:
SEGURO
DE
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
CORREÇÃO
MONETARIA. APLICAÇÃO DA LEI 5488/68. A COMPANHIA
SEGURADORA,
EM
SEGURO
FACULTATIVO
DE
RESPONSABILIDADE CIVIL DE PROPRIETARIO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR, CITADA POR SEU SEGURADO MEDIANTE
DENUNCIAÇÃO DA LIDE, E JUDICIALMENTE CONDENADA AO
REEMBOLSO, E OBRIGADA A SATISFAZER TAL REEMBOLSO
TENDO EM VISTA VALORES MONETARIOS REAIS. ASSIM, O
VALOR-LIMITE DA APOLICE DE SEGURO, FIXADA AO TEMPO
DA EMISSÃO, DEVE SER CONSIDERADO COM A ATUALIZAÇÃO
DECORRENTE DA DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA, (grifei) E
FEITO O PAGAMENTO NOS EXATOS TERMOS DA LEI 5488/68.
QUEM RECEBEU O PRÊMIO, EM 1985, RELATIVO A UMA
INDENIZAÇÃO LIMITE DE CR$ 6.200.000,00 DE ENTÃO, NÃO
PODE PRETENDER QUE, HOJE, AO TEMPO DO PAGAMENTO,
O VALOR DO SEGURO TENHA O LIMITE DE CR$ 6,20 DE
AGORA. IMPERATIVOS ECONOMICOS, JURIDICOS E ETICOS A
PRESERVAR. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
(REsp 3.705/MG, Rel. Ministro ATHOS CARNEIRO, QUARTA
TURMA, julgado em 21/08/1990, DJ 17/09/1990, p. 9516)
3. Diante do exposto, dá-se parcial provimento aos embargos de
declaração opostos por TRANSPORTES GABARDO LTDA.
FRANCISCO SHINTATE
RELATOR